Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713900-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL MESSIAS GONÇALVES PEREIRA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BRB - Banco de Brasília SA, processo no 0707989-69.2022.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 122219058: “Determino a prioridade de tramitação, pois o autor completou 60 anos em 16/04/2022 (conforme documento de ID 119892449 - Pág. 1). Anote-se. As determinações da decisão precedente foram cumpridas, exceto pelo item “b”. Retifico a determinação do item “b” da decisão de ID 120562882, para esclarecer que o contrato que deve ser anexado na íntegra é a cédula no 18755061, que foi anexada pelo autor em vários IDs diferentes e vários deles apresentam cortes na lateral direita do documento (IDs 119897863 - Pág. 1, 119897865 - Pág. 1, 119897867 – Pág 1 e 19897869 - Pág. 1). O autor anexou novamente referida cédula no ID 121497155, porém, com a mesma irregularidade. Deverá anexar referido contrato novamente, em arquivo único, na íntegra (sem cortes) ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. De qualquer forma, como a parcela prevista no contrato em questão (R$ 885,87) não aparece nos contracheques e nem na conta corrente, passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Primeiramente, consigno que no julgamento do Recurso Repetitivo (Tema 1.085) o STJ fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Dessa forma, os empréstimos descontados diretamente em conta corrente não serão considerados para verificar se o percentual de 30% está sendo ultrapassado. Conforme contracheques anexados, verifica-se que o autor recebe o salário bruto de R$ 5.444,45. Para se obter o valor do salário líquido, é necessário proceder à exclusão das parcelas obrigatórias: pensão alimentícia (R$ 1.341,03), seguridade social (R$ 477,88) e imposto de renda (R$ 189,03). O salário líquido do autor corresponde, assim, a R$ 3.436,51. O percentual de descontos permitido por lei é de 30%, o que resulta no valor de R$ 1.030,95. Cabe verificar, na sequência, se os descontos que estão sendo proferidos em seus contracheques superam esse limite. Tem-se os seguintes descontos proferidos pelo BRB: BRB – Empréstimo II: R$ 45,39 BRB – Empréstimo III: R$ 75,54 __________________________ Total: R$ 120,93 Percebe-se, portanto, que os valores descontados pelo BRB não superam o percentual de 30%. Esse percentual não é atingido sequer considerando o empréstimo junto à COOSERVCRED (pessoa jurídica que o autor optou por não incluir no polo passivo) – R$ 224,75. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese sustenta há superendividamento, o que atenta contra a dignidade da pessoa humana. Afirma que, somados os descontos de empréstimos consignados e os realizados em conta corrente, tem retido todo o seu salário. Pugna, em sede de liminar para que os descontos sejam limitados a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido, e “ainda, para que a instituição financeira se abstenha de oferecer novos empréstimos e renegociações de dívidas;” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A questão posta cinge-se em saber se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário da agravante. Portanto, são duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se, do contracheque do recorrente (ID 34957371), que possui empréstimos consignado de R$ 45,39 (BRB-EMPRESTIMO II), R$ 75,54 (BRB-EMPRESTIMO III), R$ 925,40 (POUPEX-HAB MATERIAL CONSTRUCAO) e R$ 224,75 (COOSERVCRED EMPRESTIMO), portanto, num total de R$ 1.301,13. O agravante tem salário bruto de R$ 5.444,45, e depois de realizados os descontos compulsórios, recebe R$ 4.788,42, logo, a margem consignável de 30% corresponde a R$ 1.436,52, portanto, os empréstimos consignados que constam da folha de pagamento do recorrente, em tese, está dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Não se olvide que, de acordo com Portaria No 130, de 05 de maio de 2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, nos termos da Lei no 14.131,de 30 de março de 2021. Logo, em princípio, não se verifica, primo ictu oculi, ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há notícia de outros descontos em conta corrente que passo a analisar. DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) (grifou-se) Portanto, como se deflui, a jurisprudencia tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Analisando o salário do agravante, observa-se que, além dos descontos compulsórios e dos consignados já tratados linhas volvidas, também sofre desconto de pensão alimentícia de R$ 1.343,71, e mensalidades do plano de saúde/Interlife e associação dos servidores do GDF, respectivamente, R$ 30,00 e R$ 45,39. Nesta esteira, denota-se que, no extrato bancário acostado ao ID 34957375, no mês de janeiro de 2022, o recorrente recebeu em conta R$ 2.055,09, e no mesmo dia sofreu desconto de empréstimo de R$ 2.055,99, o que se repetiu no mês de fevereiro, quando recebeu R$ 2.100,55, e teve o mesmo valor descontado a título de empréstimos, resultando em saldo zero. Portanto, percebe-se que o caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do agravante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. No contexto, considerando que o recorrente recebe em conta corrente em torno de R$ 2.055,99, tenho que a limitação precisa ser de 30% (trinta por cento), para que lhe sobre ao menos 1,18% do salário mínimo, o necessário para resguardar o mínimo existencial. In casu, o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). DO DEVER DE ACONSELHAMENTO E A CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar, contudo, atualmente, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". Sobre o tema, é pertinente o registro das adequadas ponderações da eminente Magistrada dessa Corte, Dra Marília de Ávila e Silva Sampaio, que, ao tratar do dever de aconselhamento na concessão do crédito responsável, afirmou ser fundamental no processo de concessão do crédito que o fornecedor avalie a capacidade de reembolso do consumidor (SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. Ebook. Brasília: TJDFT, 2018, p. 55). Ao Superendividamento e consumo responsável de crédito tratar do dever de aconselhamento, a r. Juíza menciona ser "fundamental, no processo de concessão do crédito responsável, que o fornecedor avalie a capacidade de reembolso do consumidor" (op. cit., p. 55) sendo que essa avaliação "deve ser feita de maneira casuística, tendo o profissional de realizar uma análise da situação financeira do consumidor que requer o crédito, pautada pela razoabilidade" (op. cit., pp. 72-73). Nessa perspectiva, pode-se assinalar que a concessão de crédito consiste em atividade de risco e o ônus de verificar a capacidade de arcar com a dívida antes de contraí-la deve ser dividido com o consumidor. Assentado em tais premissas, tenho que, neste juízo incipiente e cognição sumária, é possível limitar os descontos das parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, para assegurar o mínimo necessário à sobrevivência do recorrente e de sua família. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limite a 30% (trinta por cento) do salário depositado, para nessa fase perfunctória, sem prejuízo de reanalise do percentual ora estabelecido, resguardar o mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Para fins de esclarecimento, ficam mantidos os descontos consignados em folha. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Tendo em vista se tratar de litígio versando acerca de direito disponível e envolvendo partes capazes, razoável que busquem a composição. Desse modo, encaminhem-se os autos ao CEJUSC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator